Tribunal: STF
Processo: RE 91104
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-19
Data de publicação: 1980-03-19

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A. -
NÃO E POSSIVEL CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FUNDADO NA
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, RESULTANTE DA ALEGAÇÃO DE QUE
ALGUNS DOS RECLAMANTES SÃO FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS A REDE
FERROVIARIA FEDERAL S/A., SE, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, INCLUSIVE
NO RECURSO DE REVISTA, NÃO FICOU ELUCIDADO QUAIS SÃO E QUAIS NÃO SÃO
OS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS. RELEGAR ESSA INDAGAÇÃO PARA A
EXECUÇÃO SERIA PROFERIR SENTENÇA INCERTA, EXPRESSAMENTE PROIBIDA
PELO ART. 461 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.